Tribunal: CARF
Processo: 11080.726468/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas na legislação pertinente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO.
Configura omissão de rendimentos a percepção de valores de natureza tributável que não tenham sido devidamente informados na Declaração de Ajuste Anual. No caso em exame, restou demonstrado que os montantes pagos sob a rubrica de distribuição de lucros, em razão da suposta participação societária na pessoa jurídica, correspondiam, na realidade, à remuneração por serviços prestados, possuindo, portanto, natureza de rendimentos tributáveis. Verificado, com base em elementos probatórios consistentes, que o contribuinte auferiu valores sujeitos à incidência do imposto de renda sem oferecê-los à tributação, impõe-se a manutenção do lançamento de ofício.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NATUREZA TRIBUTÁVEL CONFIGURADA.
Comprovado que os valores informados como distribuição de lucros ou participação societária possuem, em verdade, origem na remuneração pelos serviços médicos prestados pelo contribuinte, mostra-se legítima a descaracterização da alegada isenção, com a consequente reclassificação dos montantes como rendimentos tributáveis sujeitos à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício, cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre o imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726468/2017-58
ACÓRDÃO
2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIANA SCHOLER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas na legislação pertinente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA PESSOA JURÍDICA.
MANUTENÇÃO.
Configura omissão de rendimentos a percepção de valores de natureza
tributável que não tenham sido devidamente informados na Declaração de
Ajuste Anual. No caso em exame, restou demonstrado que os montantes
pagos sob a rubrica de distribuição de lucros, em razão da suposta
participação societária na pessoa jurídica, correspondiam, na realidade, à
remuneração por serviços prestados, possuindo, portanto, natureza de
rendimentos tributáveis. Verificado, com base em elementos probatórios
consistentes, que o contribuinte auferiu valores sujeitos à incidência do
imposto de renda sem oferecê-los à tributação, impõe-se a manutenção do
lançamento de ofício.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS.
NATUREZA
TRIBUTÁVEL
CONFIGURADA.
Comprovado que os valores informados como distribuição de lucros ou
participação societária possuem, em verdade, origem na remuneração
pelos serviços médicos prestados pelo contribuinte, mostra-se legítima a
descaracterização da alegada isenção, com a consequente reclassificação
dos montantes como rendimentos tributáveis sujeitos à incidência do
imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
2
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado
pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício, cabendo à Administração Pública cumprimento da lei
no sentido de aplicar sobre o imposto apurado a multa de ofício e os juros
Selic.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 04-
47.193 (fls. 1107/1111), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
O processo administrativo fiscal decorre do Auto de Infração lavrado às (fls.
1043/1045), pelo qual foi exigido da contribuinte o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo
ao exercício 2014, correspondentes ao ano-calendário de 2013, no montante total de R$
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
3
31.284,95 (trinta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), valor
este já acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento de ofício teve origem em procedimento fiscal destinado à verificação
do cumprimento das obrigações tributárias, no qual a autoridade fiscal concluiu pela ocorrência
de omissão de rendimentos tributáveis do trabalho, os quais foram declarados pela Recorrente
como lucros distribuídos por pessoa jurídica. Segundo a fiscalização, a constituição da empresa
Única Saúde teve por finalidade viabilizar tal sistemática, mediante a dissimulação da real natureza
jurídica dos valores recebidos, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal descritos no
auto de Infração.
As circunstâncias apuradas durante a fiscalização encontram-se detalhadas no
Relatório Fiscal (fls. 1046/1056).
A contribuinte foi cientificada pessoalmente da exigência tributária em 28/12/2017,
conforme fl.1060, e apresentou impugnação integral em 30/01/2018 (fls. 1076/1084).
A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade do lançamento por vício
material, ao argumento de que não houve omissão de rendimentos, mas mera reclassificação de
valores declarados como isentos para tributáveis. Afirma que todos os valores foram informados
na Declaração de Ajuste Anual conforme os informes de rendimentos fornecidos pela fonte
pagadora, inexistindo ocultação de receita.
No mérito, defende a regularidade da natureza societária dos valores recebidos,
alegando que:

a fiscalização desconsiderou indevidamente o vínculo
societário mantido com a ÚNICA SAÚDE, com base em elementos
extraídos do PAF no 11065.722869/2016-46;

a distribuição de lucros pode ocorrer de forma
desproporcional à participação no capital social, especialmente
quando prevista no estatuto social (cláusula 27, §§ 1o e 2o);

os valores distribuídos decorreram do resultado da
companhia, apurado segundo critérios contábeis e estatutários, e
não configuram remuneração por serviços;

a atuação pessoal dos sócios na execução do objeto social não
descaracteriza a natureza de lucro distribuído;

a Lei no 6.404/76 e a Lei no 9.249/95 não vedam a distribuição
desproporcional de lucros, nem condicionam a isenção à
proporcionalidade ao capital;
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
4

eventual
irregularidade
societária
não
autoriza
a
requalificação automática dos valores como rendimentos do
trabalho.
Sustenta, ainda, que os valores não possuem natureza de honorários ou
contraprestação por serviços, mas de lucros isentos.
Por fim, requer, caso mantida a exigência principal, o cancelamento da multa de
ofício, sob o fundamento de boa-fé, por ter declarado os valores conforme informe de
rendimentos emitido pela pessoa jurídica.
Ao final, pugna pela nulidade ou improcedência do lançamento e pela exclusão da
penalidade aplicada.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 04-
47.193, manteve integralmente a cobrança da exação tributária
No dia 04/02/2019, a Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.1128/1137), reiterando as teses formuladas na impugnação, requerendo novamente a
nulidade do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – PRELIMINARMENTE:
II.1 – DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL
No tocante à preliminar de nulidade do lançamento por alegado vício material,
suscitada pela recorrente, esta não merece prosperar.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
5
Conforme se extrai do Auto de Infração, o lançamento foi regularmente constituído
em razão da omissão de rendimento do IRPF, estando claramente descritos os fatos, a motivação
do lançamento e o respectivo enquadramento legal, em plena observância aos requisitos previstos
nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972 e ao art. 142 do Código Tributário Nacional.
A tese defensiva parte de premissa equivocada ao sustentar inexistência de omissão
de rendimentos sob o argumento de que teria ocorrido mera reclassificação de valores declarados
como isentos. Isso porque a autoridade fiscal demonstrou que os montantes informados como
distribuição de lucros não possuíam essa natureza jurídica, constituindo, em realidade,
remuneração por serviços prestados, isto é, rendimentos tributáveis que deixaram de ser
oferecidos corretamente à tributação.
Assim, a requalificação jurídica promovida pela fiscalização não configura inovação
do lançamento nem vício material, mas exercício regular da atividade vinculada da Administração
Tributária, consistente na correta identificação da natureza dos rendimentos percebidos pelo
contribuinte, conforme autoriza o art. 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional.
Importa destacar que a omissão de rendimentos não se restringe à ausência
absoluta de declaração, abrangendo também a hipótese em que valores são indevidamente
classificados como isentos, afastando-se artificialmente a incidência do imposto. Logo, o fato de os
valores constarem da declaração não impede a caracterização da omissão tributária quando
declarados sob rubrica incorreta.
Ademais, o lançamento apresenta perfeita correlação entre os fatos apurados, as
provas produzidas e a capitulação legal adotada, inexistindo qualquer prejuízo ao direito de defesa
ou ao contraditório, circunstância que afasta a alegada nulidade, conforme dispõe o art. 59, §
único, do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual somente se declara nulidade quando
comprovado efetivo prejuízo ao sujeito passivo.
Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal busca apenas rediscutir o mérito da
autuação sob o rótulo de nulidade, o que não se admite em sede preliminar. Não há ausência de
motivação, erro na descrição dos fatos ou defeito estrutural do lançamento, mas mera
discordância quanto à qualificação jurídica atribuída aos rendimentos.
Dessa forma, inexistindo vício material no ato administrativo e estando o
lançamento regularmente constituído, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela
recorrente, devendo o feito prosseguir para análise do mérito.
III – DO MÉRITO
III.1 – DA OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Ultrapassada a preliminar arguida, passemos a análise do mérito.
A recorrente sustenta, em síntese, que a decisão de primeira instância teria
desconsiderado indevidamente a realidade societária da empresa ÚNICA SAÚDE S/A, defendendo
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
6
inexistirem elementos probatórios aptos a afastar sua condição de acionista e a requalificar os
valores recebidos como rendimentos do trabalho.
Argumenta que a companhia foi regularmente constituída, possuindo acionistas
que efetivamente exercem a condição de sócios, não sendo possível presumir simulação apenas
pelo fato de os profissionais prestarem serviços na atividade-fim da empresa. Defende, ainda, que
a discussão central reside na alegada simulação societária, afirmando inexistirem provas firmes de
que os profissionais não fossem acionistas legítimos, bem como que a fiscalização teria
interpretado equivocadamente os atos societários.
Todavia, as conclusões constantes do Termo de Verificação Fiscal demonstram que
a autuação não se fundamentou em presunções, mas em robusto conjunto probatório obtido no
procedimento fiscal instaurado no âmbito do TDPF no 1010700.2016.00249-0, relativo à empresa
ÚNICA SAÚDE S/A, cujo lançamento originário foi formalizado no PAF no 11065-722.869/2016-46.
Conforme se denota dos autos, a fiscalização por meio do Termo de Verificação
Fiscal, reconstruiu detalhadamente a organização empresarial, verificando que a companhia
atuava como verdadeira prestadora de serviços médicos, firmando contratos com entes públicos e
privados (fls. 290/365), assumindo obrigações trabalhistas, tributárias e operacionais típicas de
atividade empresarial organizada, utilizando-se de profissionais pessoas físicas para execução
direta dos serviços contratados.
Contrariamente à tese recursal, restou demonstrado que os profissionais não
ingressavam na empresa com intuito societário, mas sim como trabalhadores recrutados para
preencher escalas de plantões disponibilizadas no próprio sítio eletrônico da companhia.
A exigência de assinatura de “Termos de Transferência de Ações”, mediante
aquisição simbólica de uma única ação no valor de R$ 1,00 (hum real), revelou-se mero
procedimento formal destinado a atribuir aparência societária a vínculos essencialmente laborais,
permitindo que remunerações fossem pagas sob a rubrica de pró-labore ou antecipação de lucros,
informadas como rendimentos isentos nas DIRFs, com evidente supressão de encargos tributários.
As inconsistências documentais identificadas pela fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal, tais como, a compra e venda de ações entre os sócios diretores, ou ainda a
venda de ações por 01 (hum) real (fls. 18/269), afastam a alegação de efetiva participação
societária dos sócios.
Denota-se das transações realizadas entre os membros da diretoria que os termos
de transferência indicavam sucessivas alienações de ações sem redução do número de ações
pertencentes ao alienante, revelando ausência de lastro material das operações.
Ademais, as atas assembleares (fls. 15/17) ignoraram completamente a existência
dos supostos mais de duzentos acionistas, registrando a presença da totalidade do capital social
apenas com os acionistas originários. Soma-se a isso a não apresentação do livro de presença de
acionistas, regularmente solicitado pela autoridade fiscal, bem como os registros cadastrais da
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
7
Receita Federal que sempre apontaram apenas três acionistas efetivos: Rogério Luís Boff, Rafael
Nikolay e Bruno Rodrigo Ferreira.
Tais elementos evidenciam que os profissionais, inclusive a recorrente, jamais
exerceram direitos societários típicos da participação deliberativa, aporte de capital relevante,
assunção de riscos empresariais ou percepção de resultados vinculados ao desempenho global da
companhia, circunstância que descaracteriza a alegada condição de acionista.
Também não prospera o argumento trazido pela recorrente de que a distribuição
desproporcional de lucros prevista em lei legitimaria os pagamentos efetuados.
Ainda que se admitisse, em tese, a validade de critérios diferenciados de
distribuição, a própria empresa esclareceu, em resposta aos Termos de Intimação Fiscal, que os
valores pagos eram definidos conforme a “colaboração na geração de receitas e envolvimento
profissional” de cada beneficiário, segue transcrição (fls. 1051):
“Merece destaque a resposta dada pela ÚNICA SAÚDE ao Termo de
Intimação Fiscal no 03 (doc. 54), mediante o qual foi solicitada a
apresentação da memória de cálculo dos valores distribuídos a título de
antecipação de lucros aos profissionais que prestavam os serviços vendidos
pela empresa:
Diante do exposto, esclarecemos que para o estabelecimento do montante
a ser pago a cada um dos acionistas a título de “distribuição antecipada de
lucros” não havia um cálculo matemático padrão. De forma objetiva
apurava-se o montante global passível de distribuição em estrita obediência
a legislação tributária, bem como, ao atendimento de suas necessidades
financeiras, visando honrar seus compromissos relativos a custos e
despesas necessárias à boa administração e gestão do negócio, e partir de
então definiam-se os valores que caberiam a cada um dos acionistas,
levando-se em consideração a sua colaboração na geração de receitas e
envolvimento profissional no período base. [grifos da fiscalização]”...
Tal declaração evidencia que a remuneração estava diretamente vinculada ao
trabalho executado número de atendimentos, plantões ou serviços realizados e não à participação
no capital social ou ao lucro efetivamente apurado ao final do exercício.
Outrossim, o exame contábil realizado pela autoridade fiscal, confirmou que os
pagamentos eram realizados mensalmente, em valores variáveis conforme a produção individual
do profissional, inexistindo qualquer ajuste posterior com o lucro societário anual. Em diversos
meses, profissionais que permaneceram formalmente como “acionistas” não receberam valores
simplesmente porque não prestaram serviços, circunstância absolutamente incompatível com a
natureza jurídica dos dividendos, mas plenamente coerente com remuneração por trabalho.
A alegação de que os serviços seriam prestados a terceiros e não à companhia
igualmente não afasta a incidência tributária.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
8
A fiscalização demonstrou que os contratos eram firmados pela própria pessoa
jurídica (ÙNICA SAÙDE), que faturava os serviços, organizava escalas, supervisionava profissionais
e assumia integral responsabilidade pelas obrigações decorrentes das atividades executadas.
Assim, os valores pagos aos profissionais representavam contraprestação pelos serviços que
permitiam à empresa cumprir seus contratos empresariais, configurando rendimentos do trabalho
recebidos de pessoa jurídica.
Nessa linha, verifica-se que os valores pagos pela sociedade Única Saúde S.A. aos
denominados acionistas titulares de apenas uma ação não configuram legítima distribuição de
dividendos, mas sim remuneração decorrente da prestação de serviços profissionais por pessoas
físicas.
Pois bem, a jurisprudência deste turma é unanime no sentido de que
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
NATUREZA
TRIBUTÁVEL
COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Restando comprovado que os valores
pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica constituíram-se na verdade em remuneração por
serviços médicos prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, dada sua
natureza tributável. SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA
JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO. Demonstrado que as
atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos
da realidade formal, onde os sócios participantes sociedade prestavam
serviços objeto da contratação, os valores recebidos devem ser classificados
de acordo com a sua efetiva natureza jurídica [...].1
Ademais, a jurisprudência do CARF é firme quanto ao tema:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010,
2011, 2012, 2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA TRIBUTÁVEL
COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Restando comprovado que os valores
pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se na verdade em remuneração por
serviços médicos prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, dada sua
natureza tributável. (...)SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP.
NATUREZA
JURÍDICA
DOS
VALORES
PAGOS
AOS
SÓCIOS.
RECLASSIFICAÇÃO DOS VALORES PAGOS. Demonstrado que as atividades e

1 Processo no 15956.720020/2017-35. Acórdão 2 2001-008.085 – 2a SEÇÃO/1a TURMA
EXTRAORDINÁRIA. Sessão 11 de novembro de 2025. Relator Wilderson Botto.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
9
os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da
realidade formal, onde os sócios participantes da conta participação
prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em decorrência
desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza
jurídica. MULTA DE OFÍCIO. Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a
multa de ofício no percentual de 75%, prevista na legislação tributária,
sempre que for apurada diferença de imposto a pagar. Conforme
demonstrado nos autos, a sistemática adotada consistia na atribuição
meramente formal de uma única ação a profissionais contratados, sem
alteração substancial da estrutura societária ou redução da participação
dos verdadeiros sócios controladores, circunstância que evidencia a
inexistência de efetiva participação societária apta a justificar o
recebimento de lucros sociais.2 (grifei)
A jurisprudência do CARF é consistente, se há trabalho, há tributação.
Nos termos do art. 109 da Lei no 6.404/1976, o direito de participar dos lucros
decorre da condição real de acionista e da participação no capital social, enquanto os arts. 189,
191 e 202 do mesmo diploma estabelecem que a distribuição de dividendos pressupõe a apuração
de lucro líquido do exercício em demonstrações financeiras regularmente elaboradas, com
destinação deliberada segundo critérios societários objetivos.
No presente caso, entretanto, os pagamentos não estavam vinculados ao lucro
societário apurado, mas variavam conforme a atuação profissional individual dos beneficiários,
evidenciando que tais valores constituíam contraprestação por serviços prestados.
Assim, correta a conclusão fiscal, corroborada pelo julgamento da 1a instância, no
sentido de que as denominadas “antecipações de lucros” representaram, em realidade,
rendimentos do trabalho, sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e às contribuições
previdenciárias correspondentes, devendo ser considerados rendimentos tributáveis nas
declarações das pessoas físicas beneficiárias.
Portanto, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pela fiscalização é
convergente para atestar a inexistência de affectio societatis, pressuposto para a existência de
uma sociedade. Restou, demonstrado que a Recorrente, prestava serviços médicos de forma
habitual, recebia contraprestação diretamente vinculada à sua produção (plantões), não
participava, de modo efetivo, de riscos e decisões da sociedade, utilizava a condição de “sócio-
acionista” apenas como veículo para enquadramento artificial dos rendimentos como lucros
isentos.
Ademais, ainda que se afastasse a caracterização de simulação societária hipótese
admitida apenas argumentativamente pela autoridade fiscal, os pagamentos permaneceriam
tributáveis, pois careciam dos elementos essenciais da distribuição de lucros: vinculação ao
resultado do exercício, proporcionalidade societária ou deliberação válida dos acionistas com base

2 CARF. Acórdão: 2101-003.380. 1a Turma Ordinária / 1a Câmara da Segunda Seção. Processo no
11065.724044/2014-02. Data do Julgamento: 10 de outubro de 2025. Relatora: ANA CAROLINA DA SILVA
BARBOSA
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
10
no lucro efetivamente apurado. A ausência desses requisitos impede o enquadramento dos
valores na hipótese de isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/1995.
A norma tributária não alcança valores que, embora formalmente denominados
lucros, constituem, em essência, contraprestação por serviços pessoais. Assim, ausentes os
pressupostos legais da distribuição de dividendos, correta a requalificação promovida pela
autoridade fiscal, sujeitando os valores à tributação como rendimentos oriundos do trabalho
exercido pela recorrente, nos termos dos arts. 43 e 44 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, à luz do conjunto probatório produzido no procedimento fiscal,
verifica-se que a estrutura adotada pela ÚNICA SAÚDE teve por finalidade conferir aparência de
distribuição de dividendos a pagamentos que, em essência econômica, constituíam remuneração
pelo trabalho prestado.
O lançamento fiscal, portanto, observou o princípio da verdade material e a
legislação tributária aplicável, sendo legítima a reclassificação dos valores recebidos pela
recorrente como rendimentos tributáveis, inexistindo fundamento jurídico ou probatório capaz de
infirmar as conclusões alcançadas pela autoridade fiscal.

III.2 – DA MULTA DE OFÍCIO
No tocante à alegação da recorrente quanto à indevida aplicação da multa de ofício
qualificada, também não lhe assiste razão.
Sustenta a recorrente a incidência da Súmula no 73 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, segundo a qual “erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício”. Todavia, a hipótese tratada nos autos não se amolda ao
entendimento sumulado.
A referida súmula destina-se às situações em que o contribuinte, pessoa física,
limita-se a reproduzir em sua Declaração de Ajuste Anual informações equivocadas fornecidas
pela fonte pagadora, inexistindo participação do beneficiário na formação do erro.
No presente caso, entretanto, não se está diante de mero equívoco declaratório ou
erro material decorrente de informações prestadas por terceiro, mas de sistemática estruturada
de pagamentos efetuados sob a rubrica de antecipação de lucros, posteriormente requalificados
como rendimentos do trabalho, em razão da ausência dos pressupostos legais para caracterização
de distribuição de dividendos.
Conforme já demonstrado no mérito, restou comprovado que os valores pagos aos
beneficiários estavam diretamente vinculados à prestação pessoal de serviços e variavam de
acordo com a atuação profissional individual, não guardando relação com a participação societária
nem com a apuração regular de lucros sociais, circunstância incompatível com a Lei no 6.404/1976.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
11
Para o caso dos autos, jurisprudência do CARF é pacificada quanto a aplicação da
multa de ofício, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2012,
2013 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL. Demonstrado que as
atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos
da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de participação
prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços,
que correspondem à verdade material dos fatos, e não lucros isentos do
Imposto de Renda. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. (grifei)3
Assim, não houve simples confiança da Recorrente em informes fornecidos pela
fonte pagadora, mas participação consciente na sistemática adotada, afastando a aplicação da
Súmula no 73.
Ademais, a multa aplicada encontra fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/1996,
sendo legítima quando verificada infração à legislação tributária decorrente do não oferecimento
à tributação de rendimentos efetivamente percebidos. A boa-fé alegada pela recorrente,
desacompanhada de prova capaz de demonstrar erro exclusivo da fonte pagadora, não possui o
condão de afastar a penalidade legalmente prevista.
Registre-se, ainda, que a recorrente se limitou a afirmar genericamente a existência
de documentos comprobatórios da inexistência de fraude, sem individualizar elementos
probatórios capazes de infirmar as conclusões fiscais já confirmadas em primeira instância. Ao
contrário, o conjunto probatório evidencia que a reclassificação dos valores decorreu da correta
aplicação da legislação tributária aos fatos efetivamente verificados.
Dessa forma, inexistindo erro de declaração causado exclusivamente pela fonte
pagadora pressuposto indispensável à incidência da Súmula CARF no 73, mantém-se hígida a multa
de ofício aplicada, porquanto regularmente constituída e amparada pela legislação de regência.
Dessa forma, estando comprovado o elemento subjetivo exigido pela legislação —
consistente no propósito de dissimular a natureza remuneratória dos pagamentos —, mostra-se
legítima a aplicação da multa de ofício qualificada, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso
na penalidade imposta.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, rejeito a preliminar arguida, e no mérito voto
por NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em
sede de fiscalização.

3 CARF. Acórdão: 2102-003.825. Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção.
Processo no 11065.724066/2014-64. Julgamento: 25 de julho de 2025. Relatora: VANESSA KAEDA
BULARA DE ANDRADE
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726468/2017-58
12
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 1157
DF CARF MF
Original